Tribunal: TJES
Processo: 5003450-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003450-27.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA

S/A - SÃO BERNARDO SAMP

EMBARGADO:
DELFIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A – São Bernardo SAMP contra Acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível, que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela embargante. Alega-se omissão no julgado quanto à titularidade do plano de saúde e à determinação do CADE para migração dos contratos para a operadora Mais Saúde S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à análise da titularidade do plano de saúde e à alegação de que a rescisão contratual decorreu de migração imposta pelo CADE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica o acolhimento de Embargos de Declaração refere-se a questões relevantes suscitadas pelas partes e não enfrentadas pelo julgador, o que não se verifica no caso concreto.

O Acórdão embargado examinou expressamente a responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a gestora do contrato, bem como a necessidade de notificação prévia para a rescisão unilateral, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e em precedentes do STJ.

A alegação de que a titularidade do plano de saúde pertence exclusivamente à operadora Mais Saúde S/A foi analisada no julgamento do Agravo de Instrumento, que concluiu pela responsabilidade solidária da embargante.

A menção à migração de contratos imposta pelo CADE não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais para a rescisão contratual, expressamente discutidos no Acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, especialmente quando não configuradas obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A multa prevista nos arts. 81 e 1.026 do CPC não é aplicável, pois não restou demonstrado o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A omissão apta a justificar Embargos de Declaração ocorre apenas quando o Acórdão deixa de enfrentar questão relevante suscitada pelas partes.

A responsabilidade solidária entre operadora e gestora do plano de saúde, bem como a necessidade de notificação prévia para a rescisão contratual, foram analisadas no Acórdão embargado, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida.

A aplicação da multa por embargos protelatórios exige a comprovação do abuso do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026 e 81; Lei nº 9.656/98, art. 17-A, § 6º; RN nº 195/09-ANS, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.10.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003450-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: DELFIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A – São Bernardo SAMP contra Acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível, que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela embargante. Alega-se omissão no julgado quanto à titularidade do plano de saúde e à determinação do CADE para migração dos contratos para a operadora Mais Saúde S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à análise da titularidade do plano de saúde e à alegação de que a rescisão contratual decorreu de migração imposta pelo CADE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica o acolhimento de Embargos de Declaração refere-se a questões relevantes suscitadas pelas partes e não enfrentadas pelo julgador, o que não se verifica no caso concreto.

O Acórdão embargado examinou expressamente a responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a gestora do contrato, bem como a necessidade de notificação prévia para a rescisão unilateral, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e em precedentes do STJ.

A alegação de que a titularidade do plano de saúde pertence exclusivamente à operadora Mais Saúde S/A foi analisada no julgamento do Agravo de Instrumento, que concluiu pela responsabilidade solidária da embargante.

A menção à migração de contratos imposta pelo CADE não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais para a rescisão contratual, expressamente discutidos no Acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, especialmente quando não configuradas obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A multa prevista nos arts. 81 e 1.026 do CPC não é aplicável, pois não restou demonstrado o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A omissão apta a justificar Embargos de Declaração ocorre apenas quando o Acórdão deixa de enfrentar questão relevante suscitada pelas partes.

A responsabilidade solidária entre operadora e gestora do plano de saúde, bem como a necessidade de notificação prévia para a rescisão contratual, foram analisadas no Acórdão embargado, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida.

A aplicação da multa por embargos protelatórios exige a comprovação do abuso do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026 e 81; Lei nº 9.656/98, art. 17-A, § 6º; RN nº 195/09-ANS, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003450-27.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA

S/A - SÃO BERNARDO SAMP

EMBARGADO:
DELFIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de Embargos de Declaração opostos por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A – SÃO BERNARDO SAMP em face do Acórdão de ID 10447309, proferido por esta 4ª Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante/ Embargante.

O referido Acórdão restou assim ementado, com inserção de destaques:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E GESTORA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para restabelecimento dos planos de saúde contratados pelos autores, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer movida por Delfin Material de Construção Ltda. e outros contra Casa de Saúde São Bernardo S/A. A parte agravante busca a reforma da decisão alegando inexistência de responsabilidade civil e que a gestão do contrato de saúde é de responsabilidade exclusiva da operadora Mais Saúde S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora Casa de Saúde São Bernardo S/A pode ser considerada responsável pelo cumprimento do contrato de plano de saúde, mesmo após a transferência de gestão para a Mais Saúde S/A; e (ii) determinar se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a gestora do contrato é reconhecida, considerando que ambas integram a cadeia de fornecimento e, portanto, são conjuntamente responsáveis por eventuais vícios no serviço prestado.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem a observância das exigências de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, configura-se irregular, conforme entendimento consolidado do STJ e das normas aplicáveis (art. 17-A, § 6º, da Lei n.º 9.656/98 e art. 17, parágrafo único, da RN n.º 195/09-ANS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora do plano de saúde e a gestora do contrato são solidariamente responsáveis perante o consumidor por eventuais vícios no serviço, sendo legítima a sua inclusão no polo passivo da ação.

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é irregular e não pode ser considerada válida.

Em suas razões recursais (ID 10597978), a Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o Acórdão embargado não teria analisado as considerações apresentadas nos recursos interpostos, notadamente no que tange à titularidade do plano de saúde em questão, que, segundo a Embargante, pertence à operadora MAIS SAÚDE S/A, não havendo qualquer relação jurídica entre a Embargante e os Embargados. Aduz, ainda, que o ocorrido se deu por determinação do CADE, pelo do Ato de Concentração nº 08700.002346/2019-85, que determinou a migração para a operadora concorrente, Mais Saúde S/A, ressaltando a inexistência de vínculo entre a Embargante e os Embargados.

Aduz, outrossim, que a presente demanda não trata de rescisão unilateral, mas de migração de contrato, ao contrário do entendimento exarado no Acórdão. Alega que tais informações não foram ponderadas, observadas ou analisadas de maneira adequada, não se atentando para o fato de que todos os documentos dos Embargados fazem referência à operadora Mais Saúde S/A, a qual seria a
verdadeira titular do contrato.

Pois bem.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a Embargante alega a existência de omissão no Acórdão, sob o argumento de que não foram analisadas as considerações apresentadas nos recursos interpostos, notadamente no que tange à titularidade do plano de saúde e à determinação do CADE para a migração dos contratos para a operadora Mais Saúde S/A.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à Embargante.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a omissão que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela referente a questões ou argumentos relevantes suscitados pelas partes e que não foram enfrentados pelo julgador, o que não se verifica no presente caso.

Com efeito, o Acórdão embargado, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da Embargante.

No que tange à alegação de que a titularidade do plano de saúde pertence à operadora Mais Saúde S/A, e que não haveria relação jurídica entre a Embargante e os Embargados, o Acórdão foi claro ao destacar que a Mais Saúde S/A aparenta figurar na relação apenas como gestora do contrato, estando solidariamente responsável com a São Bernardo Saúde (operadora do plano de saúde) por eventuais vícios no serviço prestado.

Ademais, o Acórdão ressaltou que, ainda que a Embargante pretenda fazer crer que não seria legítima para figurar no polo passivo da ação, a responsabilidade pela execução do contrato de plano de saúde seria da Mais Saúde S/A, o que não afasta a sua responsabilidade solidária, conforme entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à alegação de que o ocorrido se deu por determinação do CADE, e que a presente demanda não se trata de rescisão unilateral, mas de migração de contrato, o Acórdão também se manifestou, ainda que implicitamente, ao destacar que, ao que consta dos autos, não foram cumpridas as exigências do art. 17-A, § 6º, da Lei nº 9.656/98 e do art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/09-ANS, que autorizam a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, conquanto observada a existência de cláusula contratual expressa, o respeito ao período de carência de 12 (doze) meses e o envio de notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Dessa forma, mesmo a Embargante não concordando com o entendimento adotado no Acórdão, não há que se falar em omissão, uma vez que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas.

Na verdade, a Embargante busca, por meio dos presentes Embargos de Declaração, rediscutir questões já decididas, o que não é admitido nesta via recursal.

Por fim, no que tange ao pedido formulado pela empresa recorrida, de aplicação da multa prevista no art. 81 e no art. 1.026, ambos do CPC, entendo que não restou configurado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

Face o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo o r. Acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.